Tribunal: TJMT
Processo: 1000544-08.2018.8.11.0050
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – ARMAZENAMENTO DE GRÃOS – OMISSÃO/CONTRADIÇÃO – VÍCIO INEXISTENTE – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000544-08.2018.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Depósito]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GUERINO FERRARIN - CPF: 167.024.840-20 (EMBARGANTE), RODRIGO SAMARTINO ALBINO - CPF: 362.113.378-09 (ADVOGADO), ANDRE PIVETTA FERRARIN - CPF: 878.879.081-91 (ADVOGADO), ROGERIO PIVETTA FERRARIN - CPF: 784.761.001-91 (EMBARGANTE), ANDRE PIVETTA FERRARIN - CPF: 878.879.081-91 (EMBARGANTE), CRISTIANO PIVETTA FERRARIN - CPF: 957.836.441-53 (EMBARGANTE), MARECHAL RONDON ARMAZEM GERAL LTDA - CNPJ: 17.510.133/0001-00 (EMBARGADO), PEDRO GILMAR VAN DER SAND - CPF: 390.270.660-00 (ADVOGADO), FABIO VALENTE - CPF: 213.600.328-35 (ADVOGADO), JONAS HENRIQUE SCHOLL - CPF: 002.919.610-88 (ADVOGADO), DEBORA MARQUES VAN DER SAND - CPF: 028.849.071-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
– APELAÇÃO
CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA
–
ARMAZENAMENTO DE GRÃOS

–
OMISSÃO
/CONTRADIÇÃO
– VÍCIO INEXISTENTE – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de e
mbargos de
d
eclaração opostos
por
Guerino Ferrarin
e outros
,

contra acórdão que, à unanimidade,
negou

provimento
ao recurso de a
pelação
,

mantendo a decisã
o

que
julgou improcedente os pedidos contidos na inicial
.

O
embargante, em suas razões, sustenta que o acórdão proferido
seria
omisso
e contraditório
por não
ter enfrentado acerca da inexistência de prova de adesão
ao contrato, bem como a da ausência de
assinaturas e
de poderes da titular do
e-mail
para contratar em nome dos embargantes
.

Alega omissão quanto a análise de quebra técnica
e do seu fato gerador para a cobrança
e da
ausência
de enfrentamento quanto a responsabilidade do depositário na armazenagem.

Por fim, alega contradição do julgado ao adotar
o
e-mail
como prova da adoção dos termos de contrato
enquanto despreza a
existência
de documento fiscal emitido diretamente e pessoalmente pelo embargado.

Requer o recebimento e o processamento do recurso de embargos de declaração com efeitos
infringentes
a fim de

sanar os
vícios
apontados. Ainda pugna pelo
prequestiona
mento da
matéria para possibilitar a interposição dos recursos cabíveis.

Oportunizado à parte embargada se manifestar, pugnou pela rejeição dos embargos, condenação do embargante ao pagamento de multa por recurso manifestamente protelatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em que pese os embargantes aleguem a ocorrência de omissão no acórdão, faz-se necessário destacar que a tese defendida não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC:

“Art. 1.022.Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

O
embargante defende
que o acórdão proferid
o seria omisso

e contraditório
porquanto não tenha
enfrentado as teses arguidas pelo embargante acerca da inexistência de prova de adesão ao
contrato, visto que
ausente de assinatura dos embargantes, bem como a falta de poderes à
titular do e-mail, senhora Sra. Sheila Zanella, para contratar em nome dos embargantes.

Alega
omissão quanto à análise de quebra-técnica
em razão de inexistir prova nos autos
que comprovem a perda da qualidade do grão
e da responsabilidade do depositário na armazenagem, pois o produto estava sob custódia e responsabilidade do depositário.

No mais, alega contradição acerca da força probatória de um
e-mail
em detrimento da emissão de uma nota fiscal
no julgado, porquanto ambos deveriam ser considerados com o mesmo peso técnico interpretativo.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que os pontos elencados no recurso principal foram devidamente apreciados e fundamentados no voto condutor, não sendo possível a oposição dos embargos com a finalidade de rediscutir matéria fundamentada.

Evidencia-se, portanto, que a pretensão do embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida na decisão combatida. Entretanto, os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

In
casu
, o acórdão foi preciso ao fundamentar acerca
da matéria
supracitada
, afastando assim o vício de omissão. Vejamos:

“[...]

Embora os recorrentes baseiem seu pedido na existência de suposto contrato verbal, não foi produzida nos autos nenhuma prova das suas alegações.

Não há como desconstituir os termos firmados em um contrato escrito, com a ciência expressa dos apelantes comprovada nos e-mails enviados pela apelada
, com base em um suposto contrato verbal do qual sequer houve prova.

De outro
norte
,
a apelada logrou êxito em comprovar que os termos do contrato escrito que encaminhou por e-mail aos recorrentes no dia 23.01.2024, o qual, continha previsão expressa da cobrança de valores a título de quebra técnica.

Mesmo após o envio do e-mail contendo as condições e taxas, os autores deram andamento ao processo de contratação dos serviços da requerida, de modo que, em 24.01 enviaram dos dados da sua inscrição e o volume a ser armazenado, dia 25, encaminhado o contrato de prestação de serviços e por fim dia 30.01.2018 houve o
inicio
do depósito dos grãos.

Assim, diante da ausência de qualquer insurgência após o recebimento do contrato, resta implícita a aceitação dos apelantes quanto aos termos contratuais, mormente pelo prosseguimento das tratativas e da documentação para prosseguir com a armazenagem dos grãos, comprovados através dos documentos que acompanham a contestação,
(ids. de 210041812 a 210041817)
. [...]”
(destaquei)

O
bserva-se do texto que a fundamentação
é clara ao ratificar o entendimento do magistrado singular.

As alegações do embargante acerca da
ausência de prova de adesão de contrato, assim como as que versam sobre
os poderes da titular
do
e-mail

responsável pela intermediação do negócio jurídico não passam de mero
dissabor
.

Isso porque,
é claro o
entendimento,
em
ambas as instancias, de que o negócio jurídico se concretizou
tacitamente, à medida que o embargante
, após o recebimento do contrato, depositou
voluntariamente os grãos no
armazém
, de modo que
prescindível

a
assinatura das partes
assim como desnecessária

manifestação
do
acórdão
acerca da dos poderes conferidos a
Sra. Sheila Zanella, por ela não se ca
racterizar como contratante, mas sim como mera mediadora.

Outrossim, no que tange à alegada omissão acerca da
inexistência
de provas e d
a responsabilidade do depositante
referentes a quebra-técnica
,
constata-se
que,
compete ao depositário comprovar o seu direito e se responsabilizar pela per
da.

Acerca desse ponto, transcrevo trecho do aresto objurgado:

“[...]
Desse modo, havendo expressa previsão contratual da cobrança da chamada quebra técnica, deve prevalecer o pactuado entre as partes em atenção ao princípio
pacta sunt servanda
, principalmente, por ser prática comum no meio rural a cobrança dessa taxa em virtude da quebra de umidade dos grãos.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. CONAB. ARMAZENAGEM. QUEBRA TÉCNICA. 1. A alegação da apelante de que a quebra técnica não encontra amparo legal não acolhida uma vez que a quebra técnica ou a perda de peso por umidade constituem realidades
incontestáveis
.Sempre
que se depositam produtos, inevitavelmente haverá perda de peso ocasionada por esses dois fatores, que, se não considerados, obviamente serão causas de enriquecimento ilícito, e quem deve responder pela perda é o depositante e não o depositário. 2. Não obstante reivindique a apelante provas que secundassem as conclusões da sentença, o certo é que em nenhum momento preocupou-se em comprovar seu direito e não há falar em inversão do ônus da prova, uma vez que a quebra técnica e perda de umidade são de conhecimento comum, com o
quecaberia
à autora comprovar que, no caso concreto, a diferença apontada não ocorreu no percentual
indicadopelo
sentenciante.
3. Apelação da autora desprovida.”
(TRF-3 -
Ap
: 00060114419954036000 MS, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO, Data de Julgamento: 27/11/2017, QUINTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:06/12/2017)
destaquei
[...]”

Ademais, sabe-se que o vício de contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão (STJ, REsp 322056, DJ 4/2/02 eSTF,
Edcl

AgRg
RE 288604, DJ 15/02/02),
e não aquela que possa existir, por exemplo, com o decidido em outros julgados
e nem
“a que porventura exista entre a decisão e o ordenamento jurídico; menos ainda a que se manifeste entre o acórdão e a opinião da parte vencida”
(STF,
Emb

Decl
RHC 79785, DJ 23/5/03).

Assim, não havendo qualquer omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material a suprir, ou sanar, nota-se claramente que o desiderato do presente recurso é rediscutir a própria demanda, o que se mostra inviável pela via eleita.

Portanto, na ausência de vícios a serem sanados, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, pois a matéria foi apreciada, de forma clara, na oportunidade do julgamento da decisão recorrida, permitindo a parte, se assim desejar, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Nesse sentido, trago à colação julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido. 2. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ -
EDcl
no REsp: 1947036 DF 2021/0205167-5, Data de Julgamento: 03/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/05/2022)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRÉ-QUESTIONAMENTO - EXEGESE DO ART. 1.025 DO CPC - INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. 2. Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

3. Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção. 4. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela”.
(N.U 1018349-51.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2024,
Publicado
no DJE 15/02/2024)

Por fim, cabe ressaltar que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Isso posto,
rejeito
os
aclaratórios
, mantendo inalterado o acórdão proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024